Tribunal: TJMT
Processo: 1048091-95.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048091-95.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARCO AURELIO RAMOS DA SILVA - CPF: 222.435.068-66 (APELADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO APÓS ACORDO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL ADEQUADA AO CASO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de MARCO AURÉLIO RAMOS DA SILVA.

A sentença homologou a desistência da ação após acordo extrajudicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, condenando o Autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O Apelante sustenta que, à luz do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais deveriam ser atribuídos ao Réu, em razão de sua inadimplência que ensejou a propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão dos ônus sucumbenciais em ação extinta por desistência após acordo extrajudicial, com base no princípio da causalidade; (ii) subsidiariamente, estabelecer se é possível a redução equitativa dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à instauração do processo, mesmo em casos de extinção sem resolução do mérito.

4.

A inadimplência do Réu, incontroversa nos autos, legitima a propositura da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei 911/69, configurando conduta que enseja a incidência do princípio da causalidade.

5.

A formalização de acordo extrajudicial após o deferimento da medida liminar e a apreensão do bem não descaracteriza a legitimidade da ação nem afasta a responsabilidade do Réu pelos encargos processuais.

6.

A jurisprudência do TJMT reconhece a responsabilidade da parte devedora pelos ônus da sucumbência em casos análogos, reafirmando a aplicação do princípio da causalidade em demandas extintas por adimplemento ou acordo posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da causalidade deve ser aplicado para atribuir os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à propositura da ação, ainda que o feito seja extinto sem resolução de mérito após acordo extrajudicial.

2.

A inadimplência contratual anterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão legitima a distribuição da demanda e atrai a responsabilidade do devedor pelos honorários e despesas processuais.

3.

A formalização posterior de acordo extrajudicial não impede a condenação do devedor ao pagamento dos encargos sucumbenciais, quando demonstrado que sua conduta ensejou a instauração da lide.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
MARCO AURÉLIO RAMOS DA SILVA
.

A sentença recorrida (id. 298070870) assim consignou em seu dispositivo:

(...). 5. Assim, HOMOLOGO a desistência e
JULGO EXTINTO
o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Deixo de realizar a baixa no sistema Renajud ante a ausência de restrição.

8. Custas pagas na distribuição.

9. Condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do requerido, que fixo em 10% sobre o valor da causa. (...). – sic – id. 298070870.

O Apelante alega que embora tenha requerido a desistência da ação em razão de acordo extrajudicial firmado entre as partes, é incontroverso que o Apelado se encontrava inadimplente à época do ajuizamento da demanda, o que legitima a propositura da ação de busca e apreensão, em uma análise do binômio necessidade/utilidade.

Afirma que o Recorrido, ao inadimplir com as obrigações contratuais assumidas, deu causa direta ao ajuizamento da ação, razão pela qual, mesmo diante da desistência do Apelante, deve ser ele condenado nos ônus da sucumbência.

Aduz que a formalização de acordo extrajudicial posterior à concessão da liminar e à apreensão do bem configura reconhecimento do débito e do pedido formulado na exordial, circunstância que reforça a incidência do princípio da causalidade.

Sustenta que a manutenção da condenação da Apelante ao pagamento dos honorários implica violação ao entendimento consolidado nos tribunais superiores, no sentido de que a parte que deu causa à propositura da demanda deve suportar os ônus sucumbenciais, mesmo em caso de extinção do feito sem resolução de mérito.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e invertido o ônus sucumbencial, condenando-se o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Subsidiariamente, pugna que a verba honorária seja fixada de forma equitativa, em razão da ausência de complexidade da causa, ausência de instrução probatória e da solução extrajudicial firmada pelas partes.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 298070882.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de inversão da sucumbência, com condenação do Apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, ou, subsidiariamente, a readequação equitativa da verba honorária fixada na sentença.

A parte Apelante ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão ante a inadimplência pelo Apelado do pagamento mensal relativo ao contrato com garantia de alienação fiduciária firmado entre as partes, referente ao veículo Volkswagen TCross Sense TSI AD, 2020, Chassi 9BWBH6BF1L4089926.

Houve o deferimento do pedido liminar para expedição do mandado de busca e apreensão (id. 298070446) e a parte Requerida apresentou sua Contestação em id. 298070446.

O bem em questão foi apreendido em 28/02/2024, conforme o auto de busca, apreensão e depósito de id. 298070853.

Posteriormente, a Instituição Financeira comunicou em id. 298070865 a realização de acordo extrajudicial entre as partes, tendo o bem sido restituído ao Requerido em 04/03/2024, de modo que pleiteou a extinção da demanda ante a perda superveniente do objeto.

Feitos esses apontamentos, o Código de Processo Civil adotou, como regra geral, o princípio da sucumbência, determinando que cabe à parte vencida arcar com o pagamento dos honorários advocatícios devidos ao vencedor.

Não obstante, a Lei prevê de forma subsidiária a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar as despesas com honorários e custas processuais aquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

Em que pese o entendimento do juízo singular, à luz da causalidade, revela-se contrassenso que a parte Autora/Apelante seja incumbida do pagamento dos honorários sucumbenciais, quando esta detinha legítimo interesse e necessidade da tutela judicial à época do ajuizamento da ação.

É incontroverso que o Apelado encontrava-se inadimplente no momento da propositura da ação, circunstância que, por si só, legitima o ajuizamento da demanda de busca e apreensão com base no Decreto/Lei 911/69. Após o deferimento da medida liminar e a apreensão do bem, sobreveio acordo extrajudicial entre as partes, que culminou no pedido de extinção formulado pelo Autor.

Tanto está claro a inadimplência que o Apelado se dispôs a pagar administrativamente o débito em aberto, indicando que a propositura da ação foi legítima e adequada.

Logo, mesmo com a superveniente formalização de acordo extrajudicial e a consequente extinção da ação, o Devedor deve arcar com as custas e despesas processuais, nos termos do artigo 85, §10 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO PELA PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – § 2º DO ARTIGO 3º DO DECRETO-LEI 911/69 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS – RESPONSABILIDADE DO RÉU – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO – SUSPENSA SUA EXIGIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 12 DA LEI 1.060/50 E DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO.
A purgação da mora pelo devedor é a confissão máxima da existência da dívida e de seu inadimplemento. Logo, é a parte requerida quem deve arcar com as custas e despesas processuais, por ter dado causa ao ingresso da ação (princípio da causalidade) e por ter contribuído de modo objetivamente injurídico para o ajuizamento.
Contudo, deferido em primeiro grau o benefício da gratuidade ao requerido, somente se permite a cobrança de tais valores quando o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50 e do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. (N.U 1041253-10.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO AO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não obstante o disposto no artigo 90 do Código de Processo Civil, a extinção do feito em virtude do adimplemento da obrigação impõe a atribuição do ônus da sucumbência à parte que motivou tanto o seu ajuizamento quanto o resultado obtido, em observância ao princípio da causalidade.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10092686020238110006, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DEFERIMENTO TÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO A QUO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - DESCABIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
2 . Considerando que a propositura da ação foi motivada pelo inadimplemento contratual por parte do réu, e a desistência somente se deu pela quitação da dívida, não poderia a autora arcar com o ônus sucumbencial, vez que o responsável pela movimentação do judiciário foi a parte ré. 3. Sentença parcialmente reformada. 4 . Recurso parcialmente provido.
(TJ-MT - AC: 10014205720188110051, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2023). (Destaquei).

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para atribuir ao Apelado a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, custas e despesas processuais.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para, reformando a sentença recorrida, inverter a condenação em honorários advocatícios, os quais deverão ser suportados pelo Apelado, nos termos do artigo 85, §10 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025